Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. CONCESSÃO DE INDULTO EM JANEIRO/2024. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. VALORES DESTINADOS ÀS INSTITUIÇÕES SOCIAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS A CONCESSÃO DO INDULTO. PLEITO EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade da devolução das prestações pecuniárias depositadas em juízo após a publicação do Decreto no 9.246/2017.
2. Os valores recolhidos a título de prestação pecuniária que substituiu a pena privativa de liberdade possuem a natureza jurídica de verba indenizatória, ou seja, de reparação dos danos causados às vítimas. Somente quando não é possível a reparação, notadamente nos casos em que a vítima é o próprio Estado, a prestação assume natureza social, sendo destinada para entidades públicas e privadas.
3. O agravante foi beneficiado pela concessão de indulto pleno relativo ao Decreto Presidencial no 9.246/2017 somente em janeiro/2024, razão pela qual os valores pagos posteriormente ao período relevante do Decreto (dezembro de 2017) até a data da sentença já foram destinados às instituições de assistência social (assumindo natureza social), não estando mais a disposição do juízo. 3.1. Desse modo, eventual restituição dos valores indevidamente recolhidos, devem ser pleiteados em ação própria.
4. Recurso de agravo de execução conhecido e não provido.